Tribunal: TJSP
Processo: 1500405-56.2023.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Recursos das Defesas – Preliminares de nulidade – Afastadas - Materialidade provada – Autoria incerta – Não existem provas suficientes para a condenação - Absolvição - Recurso do Ministério Público improvido e Recursos das defesas providos.